Tribunal: STF
Processo: HC 97967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO. 
   PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO 
   OCORRÊNCIA. FUNÇÃO DE CHEFIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 
   CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 
   IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE 
   CONFLITO ENTRE AS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA 
   RAZOÁVEL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
   CARACTERIZADO.
1. A decisão que manteve a custódia cautelar do 
   Paciente, embora sucinta, mostra-se suficientemente fundamentada. 
   Existem nos autos elementos concretos que apontam que o Paciente 
   exercia função de chefia em organização criminosa estruturada 
   para a prática de tráfico de drogas, circunstância suficiente 
   para a manutenção da prisão processual. Precedentes.
2. A 
   alegação do Paciente eventualmente possuir condições subjetivas 
   favoráveis é irrelevante para a revogação da segregação cautelar, 
   já que presentes nos autos elementos concretos a recomendar a 
   manutenção da custódia.
3. O fato de se conceder liberdade 
   provisória para um dos acusados no processo não quer dizer que o 
   Paciente também preencha os requisitos necessários para responder 
   ao processo em liberdade. Inexistência de conflito entre as 
   decisões do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há 
   constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade 
   da causa, em razão do grande número de réus e da necessidade de 
   expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes 
   em outras comarcas, justifica a razoável demora para o 
   encerramento da ação penal. Precedentes.
5. Ordem 
   denegada.